Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME EXECUTADO: JOSE VIEIRA BARRETO D E S P A C H O Manifeste a Ilustre Procuradora do Executado no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição juntada pedindo desculpas pelo ocorrido e pelo desentranhamento da petição. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator